Tribunal: TJDFT
Processo: 0706662-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706662-38.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRENO RUEDA DA COSTA RECORRIDO: SULAMAR VEICULOS LTDA - ME DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela recorrente (ID 43518438), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. A causa de pedir da referida ação decorre de contrato de aquisição de veículo de luxo, BMW modelo X1, no valor de R$ 84.900,00, fato que isoladamente já indica que o autor não é hipossuficiente econômico. Aliado a tal fato, observa-se dos extratos de cartão de crédito apresentados (Id. 43867521) e da declaração de rendimentos (Id. 43867536) evidente ocultação de rendimentos e movimentação financeira. Afinal, não é crível que o autor adquira o aludido veículo a vista e ao mesmo tempo aufira renda mensal de R$2.200,00 e tenha despesas mensais inferiores a R$80,00 nos meses de fevereiro a abril de 2022 (Id. 43867534). Indefiro o benefício em favor do recorrente, pois não foi capaz de demonstrar ser beneficiário do estabelecido na Lei 1060/50. Aguarde-se o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. I. Brasília/DF, 2 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora